Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO POSSESSÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUISITOS PRESENTES. DAÇÃO EM PAGAMENTO REALIZADA POR PESSOA DESTITUÍDA DA QUALIDADE DE ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO DA EMPRESA. INDISPONIBILIDADE DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. LIMINAR DE MANUTENÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. DECISÕES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em sede de agravo de instrumento, tem-se por inviável a análise da incompetência relativa do juízo, fundada nos arts. 46, caput, 54 e 313, V, “a”, do CPC, se essa alegação não foi submetida ao Juízo a quo e, conseguintemente, não foi objeto das decisões agravadas, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Na tutela cautelar em caráter antecedente (CPC, art. 305), a parte deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2.1. Exsurgindo dos autos a verossimilhança das alegações, ante o indicativo de que a escritura pública de dação em pagamento foi outorgada por quem não detinha a condição de administrador da empresa agravada, bem como o risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, pois a qualquer momento o título (escritura pública de dação em pagamento) pode ser apresentado para registro, cabível o bloqueio geral da matrícula do imóvel sub judice, com fundamento no art. 214 da Lei de Registros Públicos.
3. Diante da presença de elementos nos autos suficientes a demonstrar, prima facie, a posse legítima exercida pela parte agravada e a turbação praticada há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, mantém-se a concessão da liminar de manutenção de posse, conforme arts. 560 a 562 do CPC.
4. Recurso desprovido.